Tribunal: STF
Processo: Rcl 44141
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/1997). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE JUÍZO HERMENÊUTICO, E NÃO ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO APRECIADA EM AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO, SEM DECISÃO PELA SUSPENSÃO DE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A SUSPENSÃO DOS AUTOS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais. Desse modo, não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade.



    2. O Tribunal reclamado, ao realizar interpretação normativa do art. 257, § 7º, do CTB, tão somente exarou entendimento segundo o qual o prazo previsto no dispositivo em questão acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração.



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado.



    4. Pretensão de suspensão da reclamação que não encontra amparo em comando exarado na ADC 68, que objetiva a declaração de constitucionalidade do art. 257, § 7º do Código de Trânsito Brasileiro.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.